Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ.
1. Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
2. Ao aplicar o critério do art. 85, § 8o, do CPC, o juiz deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a conclusão do serviço.
3. No caso, o excesso no cumprimento de sentença é pequeno, de modo que a aplicação do disposto no art. 85, §§ 2o e 3°, do CPC resultaria em valor irrisório para remunerar o trabalho do advogado da parte impugnante, o que impõe a apreciação equitativa do julgador, prestigiando a indispensabilidade do advogado à administração da Justiça, conforme preceitua o art. 133 da Constituição Federal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.